Tribunal: TJDFT
Processo: 0006202-96.2015.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0006202-96.2015.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) RECORRENTE: GERALDO MAGELA DA SILVA, MAPFRE VIDA S/A RECORRIDO: MAPFRE VIDA S/A, GERALDO MAGELA DA SILVA DESPACHO Intimem-se as partes para manifestarem-se sobre a tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo n. 1112 no prazo de 15 (quinze) dias com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil. Após, voltem conclusos. Brasília, 31 de março de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator